Tribunal: TJSP
Processo: 2066184-06.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
HABEAS CORPUS - Pretensão à concessão da prisão domiciliar com fundamento no Provimento n. 2545/2020 do CSM e Recomendação no 62 do CNJ - Recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e Socioeducativo - Não demonstrado que o paciente esteja extremamente debilitado como exige

Ementa:
HABEAS CORPUS - Pretensão à concessão da prisão domiciliar com fundamento no Provimento n. 2545/2020 do CSM e Recomendação no 62 do CNJ - Recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e Socioeducativo - Não demonstrado que o paciente esteja extremamente debilitado como exige o art. 318, § único, do CPP – Inaplicável o art. 117 da LEP – Cumprimento da pena no regime fechado - Não constatada a vulnerabilidade do paciente - Constrangimento ilegal não configurado - Ordem denegada.